Tribunal: STJ
Processo: 0003536-49.2013.8.26.0459
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796311 - SP
(2024/0431535-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A DE F F
ADVOGADO
: OSMAR DONIZETE RISSI - SP116101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
Documento eletrônico VDA51633315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 703de8c3-4644-4214-95f5-4da8ab3c1604

quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 703de8c3-4644-4214-95f5-4da8ab3c1604

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796311 - SP (2024
/0431535-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A DE F F
ADVOGADO
: OSMAR DONIZETE RISSI - SP116101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51375845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:15
Código de Controle do Documento: 24306810-84d9-44df-90fe-9461368b71d3

Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 511):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF
no caso.
Reitera a existência de repercussão geral da matéria debatida e afirma
que todos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário teriam sido
preenchidos.
Argumenta que, apesar de ter atacado os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial e demonstrado que não haveria necessidade
de reexame de provas, seus recursos tiveram o trâmite negado, em afronta ao
princípio do devido processo legal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, , do Código de
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA51375845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:15
Código de Controle do Documento: 24306810-84d9-44df-90fe-9461368b71d3

Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:15
Código de Controle do Documento: 24306810-84d9-44df-90fe-9461368b71d3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.796.311 / SP
Número Registro: 2024/0431535-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035364920138260459 35364920138260459
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A DE F F
ADVOGADO : OSMAR DONIZETE RISSI - SP116101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A DE F F
ADVOGADO : OSMAR DONIZETE RISSI - SP116101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51620312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 32f3e9a3-d2c9-4ab3-8ad9-171fd4c4ef49

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: 32f3e9a3-d2c9-4ab3-8ad9-171fd4c4ef49